Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.
1. O Juiz é o presidente do processo e o destinatário da prova, de forma que tem o dever de conduzir o feito para determinar a instrução, conforme a relevância e a necessidade para formar o convencimento judicial, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC).
2. Tratando-se de dívida de cartão de crédito, não se faz necessária a juntada de contrato devidamente assinado, bastando para o processamento da ação monitória a juntada das faturas demonstrando o uso do cartão de crédito, bem como as cláusulas gerais do contrato. Precedentes.
3. Não tendo a parte apresentado cálculos para demonstrar eventual equívoco no valor apresentado na inicial, não se faz necessário o deferimento de realização de prova pericial para averiguar o valor do débito.
4. Ausentes elementos concretos para infirmar as provas colacionadas, não se vislumbra razão para afastar o princípio do livre convencimento do Magistrado.
5. Segundo os enunciados 539 e 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, além de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
6. Apelo conhecido e desprovido.